Tribunal: TJDFT
Processo: 0745232-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No cumprimento de sentença em que se executam honorários de sucumbência calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte que foi excluída de uma execução, a base de cálculo dos honorários deve corresponder ao valor pelo qual a parte estava sendo executada, com a incidência de correção monetária e juros de mora até o trânsito em julgado da decisão de exclusão.
2. Embora o julgador de origem tenha considerado que o termo final dos juros de mora sobre o proveito econômico da parte excluída da execução foi a data de julgamento do recurso especial, tal circunstância não é capaz de gerar excesso de execução, já que deveria ter incidido até momento posterior, qual seja, a data do trânsito em julgado da decisão de exclusão.
3. No caso, o agravado não fez incidir, sobre o cálculo dos honorários, juros de mora com o termo inicial do ajuizamento da demanda executiva em face de sua cliente; limitou-se a calcular o proveito econômico por ela obtido ao ser excluída da execução – o que inclui o valor do débito, acrescido de juros de mora e correção monetária até a data do julgamento do recurso especial –, utilizou-o como base de cálculo do percentual de honorários e, sobre esse valor, fez incidir apenas correção monetária, o que não configura excesso de execução.
4. Recurso conhecido e não provido.